Tribunal: TJSP
Processo: 2112494-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA - Pretensão do recorrente de reforma da r. decisão que deferiu a tutela antecipada – Descabimento - Hipótese em que estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela antecipada postulada – Negativa de realização de empréstimo - RECURSO DESPROVIDO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MULTA COERCITIVA – Irresignação quanto à multa e o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA - Pretensão do recorrente de reforma da r. decisão que deferiu a tutela antecipada – Descabimento - Hipótese em que estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela antecipada postulada – Negativa de realização de empréstimo - RECURSO DESPROVIDO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MULTA COERCITIVA – Irresignação quanto à multa e o seu valor – Descabimento – Hipótese em que a multa deve ser mantida, como meio de dar efetividade à determinação judicial – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2112494-70.2020.8.26.0000, da Comarca de
Indaiatuba, em que é agravante BANCO PAN S/A, é agravada
SIMONIA MENDES GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112494-70.2020.8.26.0000
2
VOTO No: 31009
AGRV.No: 2112494-70.2020.8.26.0000
COMARCA: INDAIATUBA
AGTE. : BANCO PAN S/A
AGDO. : SIMONIA MENDES GONÇALVES
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
TUTELA
DE
URGÊNCIA ANTECIPADA - Pretensão do recorrente de
reforma da r. decisão que deferiu a tutela antecipada
Descabimento - Hipótese em que estão presentes os
requisitos que autorizam a concessão da tutela antecipada
postulada
Negativa de realização de empréstimo -
RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MULTA COERCITIVA
Irresignação quanto à multa e o seu valor Descabimento
Hipótese em que a multa deve ser mantida, como meio de
dar efetividade à determinação judicial
RECURSO DESPROVIDO. Cuida-se de recurso de agravo de
instrumento, interposto contra respeitável decisão que
deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência
antecipada, para determinar a suspensão dos descontos em
conta e proibir a negativação do débito em cadastros de
inadimplentes. Sustenta o agravante, em apertada síntese, que não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência postulada.
Alega que o empréstimo foi celebrado
entre as partes por meio de instrumento contratual, e
que suas parcelas vêm sendo adimplidas pela agravada há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112494-70.2020.8.26.0000
3
mais de dois anos, não sendo possível se falar em
fraude.
Alega que o valor arbitrado a título de
multa coercitiva é exorbitante e desproporcional em
relação ao débito impugnado.
Postula, por fim, a reforma da r.decisão
recorrida.
Recurso bem processado, sem resposta.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento
A agravada ingressou com a presente
demanda alegando que foram celebrados, junto ao banco
agravante, mútuos fraudulentos em seu nome; que a
assinatura lançada no instrumento contratual é falsa, e
que nunca se dirigiu ao Município de Cabo Frio-RJ, local
onde foi celebrado o negócio jurídico impugnado; que
teve seu nome negativado em razão do débito decorrente
de tal empréstimo; e, que já se ofereceu para restituir
integralmente o crédito indevidamente disponibilizado em
sua conta.
O artigo 300 do Código de Processo Civil
prevê que a “tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo”.
No presente caso, tais requisitos estão
efetivamente
demonstrados,
considerando-se
que
os
descontos vêm sendo realizados junto ao benefício
previdenciário da agravada.
Além disso, a agravada afirmou não haver
celebrado os negócios jurídicos ora impugnados, além de
haver impugnado a assinatura lançada nos instrumentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112494-70.2020.8.26.0000
4
contratuais, não sendo plausível impor-lhe a produção de
prova negativa.
Nesse contexto, vislumbra-se, ainda em
cognição
sumária
da
situação
de
direito
material,
elementos de convicção suficientes para determinar que
sejam cessados os descontos nos rendimentos previdenciários referentes aos empréstimos aqui discutidos.
Ainda sem razão o agravante, no que diz
respeito à multa coercitiva arbitrada.
De fato, o agravante está obrigado ao
cumprimento da obrigação determinada pela presente
decisão, concessiva da tutela de urgência.
Assim, correta a imposição de multa
coercitiva, que deve ser utilizada “como meio coercitivo
para o cumprimento de obrigação de fazer ou entregar
coisa” (AgRg no REsp 1221660/SC, Rel. Ministro HAROLDO
RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), SEXTA
TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 04/04/2011).
Com efeito, “A função das astreintes é
vencer a obstinação do devedor ao cumprimento da
obrigação e incide a partir da ciência do obrigado e da
sua
recalcitrância”
(AgRg
no
Ag
1025234/SP,
Rel.
Ministro
LUIZ
FUX,
PRIMEIRA
TURMA,
julgado
em
07/08/2008, DJe 11/09/2008).
Dessa forma, o valor de R$500,00 a título
de multa por descumprimento da ordem judicial, mostra-se
razoável para os fins pretendidos.
Vale
destacar
que,
para
evitar
a
incidência das astreintes, basta ao destinatário da
ordem judicial adotar as providências determinadas na
decisão liminar, as quais são de sua exclusiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112494-70.2020.8.26.0000
5
incumbência.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora